Tribunal: TJSP
Processo: 1034500-83.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Procedência. Insurgência da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia da consumidora. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que a requerida

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Procedência. Insurgência da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia da consumidora. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que a requerida não solicitou a produção de prova pericial e não preservou o equipamento de medição de energia elétrica. Documentos produzidos unilateralmente pela ré que são insuficientes para a demonstração das irregularidades apontadas. Débito inexigível. Dano moral configurado. Indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Valor fixado que se mostra adequado, não merecendo sofrer redução. Sentença mantida. Recurso não provido.